Tribunal: TCU
Processo: 020.752/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7371/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.752/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana Assis Nascimento (XXX.345.017-XX); Juliana Barros Nespoli (XXX.032.277-XX); Juliana Correa Trindade (XXX.707.027-XX); Juliana Cunha Vidal (XXX.834.827-XX); Juliana Salgado Raffaeli (XXX.565.807-XX); Julieta Alsina (XXX.425.277-XX); Karin Cristina Santos de Albuquerque (XXX.587.681-XX); Kleber de Aguiar (XXX.951.437-XX); Lais Christina Pontes Espindola (XXX.789.644-XX); Lais Gramacho Colares (XXX.639.375-XX); Lais Mazzaro da Silva (XXX.956.137-XX); Larissa Pereira Marques Cruz (XXX.560.487-XX); Larissa de Souza Arruda (XXX.382.484-XX); Leandro Talione Sabagh (XXX.039.067-XX); Leidiane dos Santos Aguiar Macambira (XXX.008.977-XX); Taynara de Andrade da Costa Lima (XXX.910.497-XX); Vanessa Souza dos Santos (XXX.866.462-XX); Vicente Freitas Antunes (XXX.298.170-XX); Washington Drummond da Silva (XXX.100.727-XX); Yasmin Watanabe de Moura (XXX.910.697-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.